Tribunal: TJDFT
Processo: 0738739-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO CARREFOUR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. COMPRA EFETUADA COM CARTÃO E SENHA. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA (R$ 5.000,00). VALOR ADEQUADO. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA N.o 54 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Responsabilidade. O banco, recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações de serviços em nome da consumidora, de forma que eventual fraude integra o risco da atividade econômica e, portanto, constitui fortuito interno. A Súmula n.o 479 do STJ preconiza que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Logo, a instituição bancária deve responder pelo dano experimentado pela consumidora, nos termos do art. 6o, inciso VI, do CDC, não tendo qualquer relevância se a compra foi realizada com cartão e senha na hipótese em que a contratação e a obtenção desse cartão se deram de forma fraudulenta.
2. Negativação. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral “in re ipsa”. Na hipótese, a consumidora teve o seu nome indevidamente negativado perante o Serasa por uma dívida que não contraiu; a fixação do valor indenizatório deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido; ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano; assim, o valor fixado na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – bem observa os critérios citados e está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo falar-se em minoração do “quantum”.
3. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral com incidência de “juros de mora desde a citação”. Por ser matéria de ordem pública, sem configurar, portanto, julgamento “extra petita” nem “reformatio in pejus”, os juros moratórios deverão ser corrigidos de ofício para incidir a partir do evento danoso, uma vez que estamos diante de responsabilidade extracontratual, conforme a Súmula n.o 54 do STJ. Precedentes: acórdãos n.o 1421435, 1366489 e 1429856.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada, de ofício, para que os juros moratórios sobre o valor do dano moral incidam a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n.o 54 do STJ, mantidos os demais termos da sentença. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.